Tribunal: TJDFT
Processo: 0719982-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0719982-55.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: LEONARDO PINHEIRO FILHO, LIBERALINO FERNANDES DA COSTA JUNIOR, MARIA DE FATIMA DANTAS CHAGAS, JOAO ALBERTO DE PAIVA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Determinado o levantamento do depósito previsto no CPC 968, II (id 48242747), o Banco de Brasília informou a existência de valor residual - R$ 539,63 - na conta judicial 1551443543, resultante de correção monetária (id 51603190). Expeça-se alvará, em favor dos autores, para levantamento do valor de R$ 539,63, bem como de eventuais acréscimos. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília/DF, 09/10/2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator